Tribunal: TJMT
Processo: 1026794-63.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026794-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), LEOMAR AIRTON KETZER - CPF: 617.862.250-34 (AGRAVANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR FARIAS - CPF: 534.607.230-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUELSON DO ESPIRITO SANTO BRANDAO - CPF: 266.005.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE EXPLORAÇÃO DE ÁREA DE FLORESTA NATIVA E RESERVA FLORESTAL ATÉ REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL – ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA DO JUÍZO
A QUO
– MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – VEDACAO DE ANÁLISE DA MATÉRIA SOB PENA DE SUPRESSAO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – MÉRITO – INDÍCIOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA NO SISTEMA – OPERAÇÃO POLYGONUM – IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE FLORESTA – DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EM ÁREA DE CERRADO – REFLEXOS QUANTO À ÁREA DE RESERVA LEGAL (35-80%) – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado ao Juízo
ad quem
conhecer de questões não decididas pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante de indícios de que o imóvel esteja situado em área de floresta e não de cerrado como declarado pelo Recorrente, bem como elementos que atestam possível inserção de informação falsa no sistema, deve ser mantida a determinação de abstenção da exploração de atividades na área de floresta, até a regularização do cadastro ambiental rural.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEOMAR AIRTON KETZER
,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública nº 0003274-73.2019.8.11.0082, movida pelo Ministério Público em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e Outros
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a suspensão do Parecer Técnico nº 112196/CCAR/SRMA/2017 e os atos dele decorrentes, bem como que o Agravante se abstenha de explorar áreas de floresta nativa e reservas florestais no imóvel denominado Fazenda MK II, até a regularização do cadastro ambiental rural, sob pena de multa diária fixada em vinte e cinco mil reais.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, a ação civil pública será proposta no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.

Argumenta que, ao contrário do alegado pelo Ministério Público Estadual, a Fazenda MK II encontra-se devidamente licenciada e cadastrada regularmente, não restando comprovada a existência de dano ambiental a ser reparado.

Assevera que, os proprietários de imóveis rurais que realizaram a supressão de vegetação nativa, respeitando os percentuais de reserva legal, previstos na legislação em vigor, à época em que ocorreu o desmate são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração.

Afirma, ainda que o mapa elaborado inclua a Fazenda MK II no Bioma Amazônia e estabeleça a presença de vegetação nativa de floresta estacional semidecidual, a análise de campo
in loco
no imóvel rural, aponta que a propriedade está inserida no bioma cerrado.

Alega que, devem prevalecer os pareceres técnicos elaborados pelos profissionais contratados e dos servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que atestaram a tipologia identificada como cerrado, em 100% da propriedade.

Aduz que, o ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, até que haja prova robusta e cabal em contrário.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

Interposto Agravo Interno (id. 73179042), após a apresentação de contrarrazões (id. 77978979), o recurso foi desprovido (id. 112228965).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no id. 128847691.

O Parecer ministerial (id. 77978978) se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, Leomar Airton Ketzer, Cesar Farias e Juelson do Espirito Santo Brandao, em decorrência da instauração de inquérito civil e da operação “
Polygonum
”, com a finalidade de apurar eventuais falsidades, em relatórios de tipologia vegetal apresentados à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, com o objetivo de viabilizar obtenção de autorização de desmatamento, em quantidade superior ao permitido pela legislação ambiental.

Narra o
Parquet
na exordial que, Cesar Farias elaborou relatório técnico de tipologia, a pedido do proprietário da área, Sr. Leomar Airton Ketzer, ora Agravante, e ainda, Juelson do Espirito Santo Brandao, servidor da SEMA, elaborou parecer de vistoria técnica de tipologia florestal, atestando que a Fazenda MK II estava inserida integralmente no bioma de cerrado.

Entretanto, técnicos do órgão ministerial e da Universidade Federal de Mato Grosso, em vistoria ao local, constataram que o imóvel rural apresenta floresta estacional semidecidual e transição para Floresta Ombrófila.

Afirma que, ao inserir informação falsa, ocorre a diminuição da área de reserva legal do imóvel de 80% para 35%, aumentando a área passível de uso alternativo do solo.

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a abstenção de exploração da área até a regularização do cadastro ambiental rural.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de modo que, as questões não decididas pelo Juízo de 1º Grau, ainda que de ordem pública, devem ser suscitadas e apreciadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – NÃO CONHECIDAS –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO - PRETENSÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA SE ABSTENHA DE APLICAR SANÇÕES DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS CONHECIDAS COMO MODULADORES SELETIVOS DE RECEPTORES ANDROGÊNICOS – SUBSTÂNCIAS QUE NÃO TIVERAM A SUA EFICÁCIA E SEGURANÇA AVALIADAS PELA ANVISA – RESTRIÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO (RE) N. 791/2021 – PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA – LIMITES DO PODER REGULAMENTAR – OBSERVÂNCIA – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO DA IMPETRANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Inexistindo decisão do Juízo de Primeiro Grau, as teses recursais, ainda que de ordem pública, não devem ser conhecidas por esta egrégia Corte de Justiça, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
. (...) (N.U 1020365-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

Feitas estas considerações, a questão concernente à competência do Juízo de 1º Grau, deve ser primeiro analisada por este, sendo vedada a apreciação de matérias per saltum.

A título de esclarecimento, ao que tudo indica, a Resolução nº 02/2019 do Tribunal de Justiça atribui competência à Vara Especializada do Meio Ambiente, para processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente; em princípio, caso dos autos.

Superada tal questão, passo à análise do mérito, propriamente dito.

Compulsando os autos, não vislumbro fundamento apto à modificação da decisão agravada, face a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência.

Vejamos o disposto na Lei nº 12.651/2012:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)
III -
Reserva Legal:
área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa;

Art. 12.
Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal
, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei:

I -
localizado na Amazônia Legal:

a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas;

b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado;

Nos termos da lei,
conceitua-se como reserva legal, área localizada no interior de uma propriedade, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como a proteção de fauna e flora.

Consoante previsto na legislação de regência,
todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal, sendo de 80% se o imóvel estiver situado em área de floresta e 35%, no imóvel situado em área de cerrado.

Feitos estes esclarecimentos, evidencia-se a relevância em se aferir o
bioma em que se localiza o imóvel rural
, uma vez que tal fato reflete na
área que deve ser mantida a cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal.

Inobstante o Relatório Técnico elaborado por engenheiro florestal contratado pelo Agravante, bem como o Parecer realizado por servidor do órgão ambiental atestarem a tipologia de cerrado em 100% da propriedade, pairam fundadas dúvidas acerca da veracidade destas informações.

Ao que parece, servidor da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, corréu na demanda originária, inseriu no sistema, falsamente, a informação de que a Fazenda MK II, encontra-se no bioma de cerrado.

Compulsando os autos e diante dos elementos coligidos ao feito, em sede de cognição sumária, deve prevalecer o Relatório Técnico elaborado por técnicos do Ministério Público Estadual e da Universidade Federal de Mato Grosso, que atestaram
in loco
a tipologia vegetal do imóvel rural como de Floresta Estacional Semidecidual e transição para Floresta Ombrófila.

Assim, deveria o Recorrente manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal, na ordem de 80% da extensão do imóvel, e não de 35% como pretende o Agravante.

Constatada a possível inconsistência da informação inserida no Cadastro Ambiental Rural, fato objeto da “
Operação Polygonum
”, mostra-se prudente a determinação de regularização da propriedade e sobrestamento da exploração de florestas nativas e reservas florestais na Fazenda MK II.

Posto isso, não demonstrados pelo

Autor a plausibilidade do direito e o risco de dano, tampouco elemento apto ao sobrestamento da decisão agravada, esta deve permanecer incólume, face a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

A corroborar o acima exposto, a jurisprudência em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE EXPLORAÇÃO DA ÁREA ATÉ REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL – INDÍCIOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA NO SISTEMA – OPERAÇÃO POLYGONUM – IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE FLORESTA – DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EM ÁREA DE CERRADO – REFLEXOS QUANTO À PRESERVAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL (35-80%)

– AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante de indícios de que o imóvel esteja situado em área de floresta e não de cerrado como declarado pelo Recorrente, bem como elementos que atestam possível inserção de informação falsa no sistema, deve ser mantida a determinação de abstenção da exploração de atividades na área, até a regularização do cadastro ambiental rural.

Decisão mantida. Recurso desprovido
.” (N.U 1003287-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022